Tribunal: STF
Processo: AI 668799
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de preliminar de repercussão geral, a ensejar a recusa do apelo, ainda que se trate de recurso em matéria eleitoral. Precedentes.



    1. A preliminar de repercussão geral deve constar de todos os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir do dia 3 de maio de 2007, mesmo que versem sobre matéria eleitoral.



    2. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.



    3. Agravo regimental não provido.